Tribunal: STF
Processo: AI 377322
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Agravo de instrumento provido para determinar processamento do
recurso extraordinário para melhor exame. 3. Alegação de deficiência
no traslado do instrumento. Improcedência. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento.